Tribunal: STF
Processo: ARE 1504422
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA E A NATUREZA DA ATIVIDADE A SER EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu: 



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. REPROVAÇÃO. DEMISSÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.No caso em apreço, o impetrante foi reprovado no concurso porque cometeu fraude à uma instituição financeira, fato que levou à demissão por justa causa do emprego conforme alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’ do art. 482 da CLT, as quais enumeram como causas justificativas a prática de ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento e o ato de indisciplina ou de insubordinação. 2. As causas da demissão são graves e a natureza da atividade para a qual concorre o recorrente exige – Agente da Polícia Civil – de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra lídima no caso em particular. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido (RMS 54.882/DF; RMS 53.486/MT; RMS 53.856/AC; RMS 35.016/RS; RMS 45.139/AC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 21). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 26). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. O agravante argumenta que, “diversamente do entendimento do Tribunal, a matéria discutida nos autos não exige reexame do conjunto fático-probatório, uma vez já foi objeto de tese fixada pelo plenário do STF, conforme verifica-se no TEMA 22 do STF” (fl. 2, e-doc. 34).



    Assevera que “a decisão do Tribunal violou o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando a ofensa ao princípio da presunção de inocência, à Convenção Americana de Direitos Humanos e ao Tema 22 do STF, ao passo demitido por justa causa com lastro na legislação trabalhista e não responderia a inquérito ou ação penal, razão pela qual inexistiria óbice ao exercício do cargo de agente de polícia” (fl. 4, e-doc. 34).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que excluir de certame público candidato que responda a inquérito policial ou com ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal. 



    Na espécie vertente, a controvérsia posta nos presentes autos é sobre a eliminação de candidato do certame fundamentado na existência de rescisão de contrato, por justa causa, decorrente de fraude ao Banco do Brasil. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020).



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de apelação em razão da sentença que denegou a segurança. O Impetrante pretende prosseguir no concurso de policial civil, apesar de sua eliminação, em razão da reprovação na etapa de investigação social e vida pregressa, conforme consta no edital: (...).



    No caso em apreço, o impetrante foi reprovado porque cometeu fraude contra o Banco do Brasil, fato que levou à demissão por justa causa do emprego conforme alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘h’ do art. 482 da CLT, as quais enumeram como causas justificativas a prática de ato de improbidade, a incontinência de conduta ou mau procedimento e o ato de indisciplina ou de insubordinação.



    As causas da demissão são graves e a natureza da atividade para a qual concorre o recorrente exige – Agente da Polícia Civil – de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra lídima no caso em particular. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido (RMS 54.882/DF; RMS 53.486/MT; RMS 53.856/AC; RMS 35.016/RS; RMS 45.139/AC). 



    Cabe destacar que o impetrante era funcionário há 18 anos do Banco do Brasil e a demissão decorreu há menos de dois anos e conforme narrativa de sua inicial: ‘de créditos irregulares em contas correntes de clientes de valores referentes à Participação nos Lucros ou Resultados – PLR devidos a funcionários do Banco, realizados no período de 04/06/2019 a 13/04/2020, efetuados manualmente via aplicativo Sisbb/ARH’. 



    O fato do Banco do Brasil não ter registrado o crime contra o patrimônio é irrelevante na espécie, porque sob o aspecto da investigação do comportamento social e vida pregressa permanece a mácula desabonadora e incompatível com a natureza do cargo almejado” (fls. 11-12, e-doc. 21).



    Embora Marcus Vinícius Corrêa de Macedo assevere ser caso de aplicação do Tema 22 da repercussão geral pois foi “demitido por justa causa com lastro na legislação trabalhista e não responde[ra] a inquérito ou ação penal, razão pela qual inexistiria óbice ao exercício do cargo de agente de polícia”, ao excluir o candidato na fase de investigação social e vida pregressa, o Tribunal de origem concluiu que “a sindicância de vida pregressa em concursos públicos visa não somente apreciar as infrações penais do candidato, mas também a sua conduta moral e social e a compatibilidade dela com o cargo a ser exercido” e que “o fato do Banco do Brasil não ter registrado o crime contra o patrimônio é irrelevante na espécie, porque sob o aspecto da investigação do comportamento social e vida pregressa permanece a mácula desabonadora e incompatível com a natureza do cargo almejado”, não havendo que se falar em inobservância do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral.



    6. Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. 



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto à gravidade da conduta do agravado e à natureza da atividade a ser exercida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo , quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.037.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora